Tribunal: TJMT
Processo: 0022382-71.2006.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022382-71.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GRAOS D'OURO-RACOES, CEREAIS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.980.219/0001-20 (APELADO), CAMILA COUTINHO REIS - CPF: 052.810.981-28 (ADVOGADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), ARIZON ROQUE DA SILVA - CPF: 329.095.001-87 (APELADO), DALVA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 453.680.311-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. RETIFICAÇÃO DA CDA.
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível
interpost
o
contra sentença que reconheceu a prescrição d
e
crédito tributário representado p
or
Certidão de Dívida Ativa, com extinção do feito nos termos do art
igo
487,
inciso
II, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário
encontra-se
prescrito, considerando o marco temporal da sua constituição definitiva e o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.
A juntada de prova documental fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil de 2015 configura inovação recursal.

4. É inviável a retificação da C
DA
após a prolação da sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário, nos termos do art
igo
2o, §8o, da Lei no 6.830/80, por configurar violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

5
.
Deve ser mantido o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado o transcurso do prazo de
5 (
cinco
)
anos
entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho citatório, nos termos do art
igo
174,
caput
, c/c parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A juntada de novos documentos em sede recursal, sem análise pelo juízo de origem, configura inovação recursal. 2. A r
etificação da CDA após sentença é inviável.
3
. Configura prescrição da pretensão executiva tributária o transcurso de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho citatório
".

____________

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 173 e art. 174; Lei no 6.830/80, art. 2o, §8o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgInt
no REsp 1.647.866/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.09.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.765.696/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de
Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá

(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0022382-71.2006.8.11.0041
manejada contra
GRÃOS D'OURO-RAÇÕES, CEREAIS E TRANSPORTES LTDA E OUTROS
,
acolheu a exceção de

pr
é
-executividade apresentada, reconhecendo a ocorrência da prescrição do crédito tributário e julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta
que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu somente em 28.4.2006, data em que o contribuinte teve ciência da decisão administrativa que encerrou o processo fiscal, motivo pelo qual entende que o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, teria se iniciado nessa data, sendo tempestivo o ajuizamento da execução fiscal em 04.12.2006, pugnando, assim, pela reforma da sentença.

Os apelados, por sua vez, apresentaram contrarrazões arguindo, preliminarmente, a impossibilidade de modificação da data de constituição definitiva da CDA em sede recursal, invocando, para tanto, a Súmula
n.
392 do
c.
Superior Tribunal de Justiça. No mérito,
pugnam pelo não provimento do recurso
(Id.
262078771).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO –
PRELIMINAR – DA INOVAÇÃO RECURSAL E DA INTEMPESTIVA RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, é cediço que a inovação recursal ocorre quando a parte apresenta, em sede recursal, argumentos, fundamentos ou documentos que não foram submetidos à análise do Juízo de primeiro grau.

Trata-se de um vício processual que impede a apreciação de tais elementos pelo tribunal, uma vez que fere o princípio do duplo grau de jurisdição, essencial à garantia do contraditório e da ampla defesa.

No caso em exame, observa-se que o Estado de Mato Grosso, ao interpor o recurso de apelação, incluiu o documento intitulado "Informação n. 283/2023/SUFIS/SARP/SEFAZ", que não foi juntado durante a fase de instrução processual nem submetido ao crivo do juízo de primeiro grau, o que caracteriza inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, que exige que as provas sejam apresentadas no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.

Essa conduta não encontra respaldo no artigo 435 do Código de Processo Civil, que admite a juntada de documentos novos apenas quando estes se tornarem conhecidos ou acessíveis após o momento adequado, exigindo ainda que a parte comprove a impossibilidade de juntá-los anteriormente, o que não se verifica no caso, já que o documento não se enquadra nessas hipóteses excepcionais.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem reiterado que a inclusão de novos documentos fora das hipóteses legais deve ser rejeitada, destacando que:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA POSTERIOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 435 DO CPC/2015. DOCUMENTO NOVO NÃO CONFIGURADO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA.

(...)

4. Logo, mesmo reconhecendo que a jurisprudência do STJ preconiza que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, de modo que não há necessidade da juntada do processo administrativo para o ajuizamento da Execução Fiscal,
não se admite a juntada de prova documental fora das hipóteses previstas no
art
, 435 do CPC/2015
.

5. A regra do art. 435 do CPC/2015 autoriza a juntada posterior de documentos novos, não sendo
esta
a situação dos autos, uma vez que não pode ser considerado novo o processo administrativo que constituiu o valor executado. Ademais, a juntada desse documento se deu com a interposição de recurso intempestivo.

6. É verdade que o art. 435, parágrafo único, do CPC prevê uma exceção, admitindo a juntada posterior de documentos antigos, na hipótese em que estes "se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos (isto é, a petição inicial ou a contestação)", mas igualmente impõe à parte interessada "comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o".

7. Dessa forma, versando a situação fática sobre a hipótese do parágrafo único do art. 435, entendo que a exegese conferida pelo Tribunal a quo encontra-se equivocada, devendo ser acolhida a pretensão recursal para reformá-la para não admitir a juntada extemporânea do processo administrativo 051-SAP/GS/2002, que serviu de esteio para afastar o reconhecimento da prescrição.

8. Agravo Interno não provido
”.

(STJ –
AgInt
no
AREsp
n. 1.765.696/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 15/3/2022.)

A parte apelada, em suas contrarrazões, ainda argumenta que
a Fazenda Pública
buscou retificar a Certidão de Dívida Ativa somente após a sentença que reconheceu a prescrição, tentando alterar a data de constituição definitiva do crédito tributário por meio do referido documento.

Essa tentativa, entretanto, esbarra no disposto no artigo 2o, §8o, da Lei no 6.830/80, que não admite a substituição da Certidão de Dívida Ativa após a decisão de primeira instância.

Ao tentar corrigir a data de constituição do crédito apenas após a decisão desfavorável, o apelante compromete a regularidade processual, desrespeita o contraditório e a ampla defesa, além de violar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, configurando uma tentativa de modificar aspectos fundamentais do título executivo em momento processual inadequado, prática que não pode ser admitida.

Portanto, a inclusão do documento intitulado "Informação n
.
283/2023/SUFIS/SARP/SEFAZ" e os argumentos dele decorrentes não devem ser conhecidos, sendo imprescindível manter o entendimento do juízo de origem, que corretamente analisou os elementos disponíveis nos autos para reconhecer a prescrição do crédito tributário.

Pelo exposto, reconheço a inovação recursal e deixo de conhecer do
s
documento
s
e dos fundamentos apresentados pelo apelante que não foram objeto de análise pelo juízo de origem
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0022382-71.2006.8.11.0041 manejada contra
GRÃOS D'OURO-RAÇÕES, CEREAIS E TRANSPORTES LTDA E OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada, reconhecendo a ocorrência da prescrição do crédito tributário e julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da ocorrência ou não da prescrição do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 004044/06-A, considerando o marco temporal para a contagem do prazo prescricional e a data em que o crédito foi constituído definitivamente, bem como o momento do ajuizamento da execução fiscal.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
”.
[
g.n
].

Constituído o crédito tributário, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Dessa maneira, visto que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
no 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”
[
g.n
].

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Com efeito, observa-se que o
s
crédito
s
tributário
s
em discussão possu
em
fato
s
gerador
es
do ano de
1999 e 2000
, cujos lançamentos foram efetuados de ofício pelo Fisco.

Dessa forma, uma vez notificado o contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário, o crédito é constituído definitivamente, iniciando-se, assim, o prazo prescricional para sua cobrança, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ressalte-se que tal prazo só seria interrompido se houvesse a ocorrência de alguma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, o que não se verifica no presente caso.

Assim, considerando que os lançamentos dos créditos tributários foram efetuados de ofício pelo Fisco, considera-se como marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa, que ocorreu em
12.12.2000
, data em que houve a notificação do contribuinte sobre o lançamento dos créditos tributários (NAI/AIIM: 59492/00), conforme consta na Certidão de Dívida Ativa n. 004044/06-A (Id. 262078763).

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário –
12.12.2000

– e o

despacho inicial que determinou a citação da parte executada, ora a
pelada
–
0
6
.12.2006
–,
decorreu o prazo prescricional de
5 (
cinco
)
anos dos créditos tributários referentes aos anos de 1999 e 2000, impondo-se a manutenção da sentença que declarou a prescrição.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
. V
ejamos:

“TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489, §1°, III, DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 151, III, E 174 DO CTN.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DESTA CORTE.

(...)

VI - Em relação à violação dos
arts
. 151, III e 174 do CTN, o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, assim se posicionou: "
É que não havendo impugnação do auto de infração, a constituição definitiva dos créditos tributários pelo lançamento se dá na data da sua lavratura.
Ressalte-se que, em decorrência da não impugnação do crédito em sítio de processo administrativo, ocorre preclusão decorrente da inércia do contribuinte, o que indica a pacificidade do crédito, tornando-o, portanto, definitivo. Esse, aliás, é o entendimento da doutrina: 'Não apresentada impugnação tempestivamente, preclui o direito do contribuinte de se opor administrativamente contra exigência tributária.
Com isso, considera-se o crédito tributário definitivamente constituído. Passa a correr, então, o prazo prescricional
qüinqüenal
, nos termos do art. 174 do CTN. Nesse prazo, o Fisco deve proceder à cobrança do crédito, seja amigavelmente através de Aviso de Cobrança, seja judicialmente mediante inscrição em dívida ativa e subsequente ajuizamento de execução judicial pelo rito da Lei 6.830/80.
"

(In Curso de Direito Tributário Completo, Leandro

Paulse
n
, Livraria do Advogado, 4a ed., pp. 329/330)'.

VII - Verifica-se que, embora a tese defendida pelo recorrente seja no sentido de que o início do prazo prescricional ocorra quando houver notificação do contribuinte da decisão que revisou
ex

officio
o lançamento, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, quando não couber recurso administrativo ou houver esgotado o prazo para a sua interposição,
o termo inicial do prazo prescricional é a data da constituição definitiva do crédito tributário, que se dá com a notificação do auto de infração.
Nesse sentido:
AgRg
no
AREsp
788.656/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2016,
DJe
20/05/2016;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
372.016/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017,
DJe
21/02/2017.

VIII - Agravo interno improvido
”.

(
STJ –
AgInt
no REsp n. 1.647.866/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018,
DJe
de 12/9/2018.)
.

[
g.n
].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por ser parte vencida, em atenção ao entendimento fixado quando do julgamento do Tema 1.059 do c. STJ, majoro a verba honorária devida em mais 1% (um por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025